Tribunal: TJES
Processo: 0029961-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029961-22.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0029961-22.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença de fls. 132/134v, integrada pela decisão de fls. 146, que julgou procedente a “ação anulatória de débito fiscal” para anular o ato administrativo impugnado (processo administrativo n.º 2883/2012).

Em suas razões recursais de fls. 148/154, sustenta o Apelante que as cláusulas contratuais que estabelecem cobranças abusivas são nulas, razão pela qual a multa fixada pelo Procon Municipal deve ser mantida inalterada.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 159/163, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada pelo órgão de defesa e proteção do consumidor do Apelante em razão da alegada violação da legislação consumerista no que pertine à cobrança de tarifas em contratos bancários (Tarifa de Contratação “TAC” e Tarifa de Emissão de Carnê “TEC”).

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, no caso em comento, observou, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
que, por se tratar de contrato firmado no ano de 2007, na esteira da Resolução CMN 2.303/1996, era válida a cobrança de tarifas de qualquer natureza, desde que não demonstrada abusividade, consoante firme entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, entendimento este objeto de Sumula 565. Confira-se:

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”

Portanto, porque observado o entendimento jurisprudencial aplicado à matéria, não merece reforma a sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego provimento, restando prejudicada a remessa necessária.

Por fim, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE – SÚMULA 565 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
É É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.